Tribunal: TJSP
Processo: 0048925-66.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de obrigação de fazer. relação de consumo. faculdade da autora-consumidora de ajuizar a demanda no seu domicílio, segundo o art. 101, i, do cdc. súmula 77 deste tjsp. competência da juíza suscitada da 31a vara cível da capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0048925-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 31a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 31a Vara Cível do Foro
Central da Capital. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048925-66.2019.8.26.0000 -Voto no 74459
2
Conf. de Comp. 0048925-66.2019.8.26.0000 São Paulo VOTO 74459
Suscte: MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara.
Suscda: MMa. Juíza de Direito da 31a Vara Cível da Capital.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FACULDADE
DA
AUTORA-
CONSUMIDORA DE AJUIZAR A DEMANDA NO SEU DOMICÍLIO, SEGUNDO
O ART. 101, I, DO CDC. SÚMULA 77 DESTE TJSP. COMPETÊNCIA DA
JUÍZA SUSCITADA DA 31a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela
MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara em
face da MMa. Juíza de Direito 31a Vara Cível do Foro Central, ambas da
Capital, nos autos da ação cominatória proposta por Fanny Gorenstein
Gevertz contra Itauseg Saúde S/A.
Argumenta a suscitante que a ação foi proposta no juízo
suscitado, cuja magistrada declinou da competência ao argumento de que o
domicílio da ré se localiza em área de jurisdição da suscitante e de que o
valor da causa é inferior a 500 salários mínimos. No entanto, sustenta que a
demanda envolve relação de consumo e, por isso, deve prevalecer o disposto
no inciso I do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor, sendo válida a
opção da autora de demandar no Foro Central da Capital, que abriga o seu
domicílio.
Foi designada a Juíza suscitada para resolver eventuais
medidas urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência, pois
ambas as Juízas declinaram da competência para processar e julgar a ação,
nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Não se trata de conflito de competência instaurado entre
Comarcas diversas, mas de incidente suscitado na Comarca da Capital, na
qual a divisão entre os foros observa o critério funcional. Logo, cuidando-se
de competência absoluta, ela poderia, em princípio, ser declinada de ofício.
Todavia, há evidente relação de consumo entre as partes, de
forma que a autora tinha a faculdade prevista no art. 101, inciso I, do Código
de Defesa do Consumidor, de optar por ajuizar a ação no foro de seu
domicílio ou no foro do domicílio da ré.
Logo, não cabe ao Judiciário tolher tal prerrogativa legal
quando ajuizada a demanda perante quaisquer dos foros escolhidos pela
autora-consumidora, pressupondo eventual prejuízo.
A matéria, aliás, também já foi sumulada por este Tribunal
de Justiça: “Súmula 77: A ação fundada em relação de consumo pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048925-66.2019.8.26.0000 -Voto no 74459
3
ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC) ou no
domicílio do réu (art. 94, CPC), de sorte que não se admite qualquer
declinação de competência de ofício em qualquer dos casos”.
Assim, a ação deve tramitar no juízo suscitado, onde situado
o domicílio da autora.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
reparação de danos morais e materiais
Relação de consumo
Processo
distribuído no Foro Regional do Butantã, com competência sobre o domicílio
do consumidor Faculdade do autor de ajuizamento da demanda no foro do
seu domicílio (artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor) ou no da ré
(artigo 46, caput, do Código de Processo Civil) Exegese da Súmula n° 77 do
TJSP Manutenção da competência do Foro Regional do Butantã, em razão
do domicílio do consumidor
Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo suscitado”. (TJSP; Conflito de competência cível
0025132-98.2019.8.26.0000; Rel. Fernando Torres Garcia, j. 25/07/2019).
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para declarar a
competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 31a Vara Cível do Foro
Central da Capital.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado